Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002306-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL
ACACIAS
AGRAVADOS: JAQUELINE DA PENHA DE OLIVEIRA GOIANA DUARTE E RUTH DE OLIVEIRA GOIANA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS na Ação de Execução de Taxas Condominiais ajuizada em face de ESPÓLIO DE RUTH OLIVEIRA GOIANO representada por sua filha JAQUELINE DA PENHA DE OLIVEIRA GOIANO DUARTE contra decisão que indeferiu o pedido de penhora nos autos em face de Jaqueline da Penha de Oliveira Goiano Duarte.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar da alegação de que a penhora foi requerida em face da segunda executada, esta consta na qualificação da petição inicial apenas como representante do Espólio executado (ID 21298584 dos autos de origem).
Além disso, não consta dos autos nenhum documento que demonstre que a Sra. Jaqueline reside no imóvel do condomínio cuja taxas estão sendo executadas ou que seja a inventariante do espólio da sua proprietária, conforme alega a agravante.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora